Tribunal: TCU
Processo: 041.050/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2545/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 16), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 041.050/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Luiz Carlos Ormay Junior (19029/OAB-MS), representando Instituto Internacional Arayara de Educacao e Cultura - Instituto Internacional Arayara. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos do §1o do art. 236 do Regimento Interno deste TCU; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE e ao Ministério das Minas e Energia; 1.8.3. Apensar o processo ao TC Processo 000.362/2021-2 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.